Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-93.2025.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000428-93.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO BELLAVER - CPF: 005.047.751-03 (RECORRENTE), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (RECORRIDO), GELVA MARIA MENDES ALBERTASSI - CPF: 045.333.379-61 (ADVOGADO), THAINA MIEKO OLIVEIRA TANABE - CPF: 427.250.848-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO, DIFAMAÇÃO E AMEAÇAS VIA WHATSAPP. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRINTS E ÁUDIOS SEM IDENTIFICAÇÃO CLARA DOS INTERLOCUTORES. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, fundada em alegações de perseguição, difamação e ameaças praticadas pelo recorrido via aplicativo WhatsApp. Sustenta o recorrente a nulidade da sentença por error in procedendo e cerceamento de defesa, além de alegar a validade de prints e áudios não periciados. Pede o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos indenizatórios no valor de R$ 9.000,00 (danos materiais) e R$ 50.000,00 (danos morais). Nas contrarrazões, impugna-se a gratuidade da justiça e postula-se o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao recorrente; (ii) analisar se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a ocorrência de ilícito civil passível de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, tendo em vista que o recorrente comprovou rendimento mensal incompatível com o custeio das custas processuais, nos termos da documentação apresentada.

4.

A suposta nulidade por error in procedendo não encontra respaldo, pois os Juizados Especiais admitem a exigência de início de prova dos fatos alegados, a ser produzida pela parte que os alega.

5.

A distribuição dinâmica do ônus da prova não foi desrespeitada, pois o recorrente não apresentou elementos mínimos de prova documental capazes de conferir verossimilhança às alegações.

6.

Não há, nos autos, documentos que demonstrem a transação relativa ao veículo supostamente adquirida do recorrido ou qualquer vínculo jurídico entre as partes.

7.

Os áudios e prints extraídos do WhatsApp não permitem identificar os interlocutores nem atestar a autenticidade ou autoria das falas, de modo que não constituem prova robusta do alegado.

8.

A ausência de prova mínima quanto à prática de atos de perseguição, difamação ou ameaça pelo recorrido inviabiliza a responsabilização civil pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige apenas demonstração de insuficiência econômica, sendo indevida a sua revogação quando comprovado rendimento mensal incompatível com as custas.

2.

A ausência de prova documental mínima e idônea acerca dos fatos alegados pela parte autora impede o reconhecimento de responsabilidade civil por dano moral ou material.

3.

Prints de mensagens e áudios de WhatsApp, desacompanhados de elementos que comprovem a autoria e a autenticidade do conteúdo, não constituem prova suficiente para amparar pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 373 e 1.003; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 41.

RELATÓRIO

Contra a sentença que julgou improcedente a “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada pelo Reclamante, é interposto o presente recurso inominado.

Nas razões de recurso sustenta que a sentença padece de
error in
procedendo, sendo nula por violar os pilares dos Juizados Especiais, aduzindo que houve distribuição equivocada do ônus da prova.

Por fim, alega cerceamento de defesa e que recente jurisprudência do STJ reconheceu que
prints
do aplicativo Whats-app não periciados são válidos quando ausentes indícios de adulteração.

Pede o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos (R$ 9.000,00 por danos materiais, e R$ 50.000,00 por danos morais).

Nas contrarrazões, é impugnada a decisão que concedeu a gratuidade da justiça e, no mérito, pede a desprovimento do recurso.

É a síntese do ocorrido.

VOTO

Eminentes pares,

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal (interesse, tempestividade, recurso adequado, preparo), conheço do recurso interposto.

Passo ao exame das razões de recurso, iniciando pela impugnação à justiça gratuita.

A impugnação não merece acolho, pois, em resumo, o recorrente procedeu à juntada de sua Carteira de Trabalho Digital, na qual consta que em fevereiro de 2025 o salário percebido foi no valor de R$ 1.545,01 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e um centavo).

Ora, considerando que o valor das custas recursais supera o valor do salário acima informado, resta claro que o recorrente faz jus ao benefício.

Logo, vai rejeitada a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça.

No mérito, à guisa de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, o recorrente alega que a sentença padece de
error in procedendo
porque teria havido violação aos princípios dos Juizados Especiais, em razão de um formalismo excessivo.

Tal argumento não merece acolho, pois é cediço que os critérios que orientam os Juizados Especiais não são incompatíveis com a existência de um início de prova dos fatos por parte de quem os alega.

Trata-se aqui da distribuição dinâmica do ônus da prova, da qual não se desincumbiu o recorrente.

De fato, note-se que a alegação é de o recorrente/autor que teria adquirido na data de 12/01/2024 o veículo Chevrolet Silverado placa KAA2501 e que em 24/10/2024, alienou-o terceira pessoa (Sr. Alaerson Gomes da Silva) que não é parte na relação processual.

Embora o recorrente sustente que a transação teria sido documentada, não há qualquer documento que confira certeza a isso.

Analisando o que instrui a petição inicial, não se constata a existência de nenhum documento que comprove as referidas transações que teriam envolvido o veículo e mesmo a parte recorrida/reclamado.

Já na contestação, o recorrido suscita a sua ilegitimidade de parte, alegando que nunca vendeu nenhum veículo ao autor (recorrente), que não é o proprietário do veículo mencionado e, por fim, que o recorrente não juntou nenhum contrato ou comprovante da alegada compra e venda.

A despeito de a causa de pedir residir na alegada campanha devastadora de perseguição, difamação e ameaças contra o Recorrente, esse buscou provar referidas alegações por meio de áudios extraídos do aplicativo
Whats-app
, num dos quais há menção à locução “...
não pode dar corda a malandro”
.

Sucede que, conforme judiciosamente exarado pelo juízo singular, os áudios e
prints
de tela extraídos da mencionada rede social teriam o objetivo de comprovar que o recorrido perseguira o recorrente, que o difamara e o ameaçara; não obstante, considerou o magistrado prolator da sentença que “
as capturas de tela em vídeo não foram extraídas com os cuidados necessários para comprovar a veracidade das conversas no grupo de WhatsApp, não sendo, portanto, válidos como documento autêntico. Ademais, os áudios anexados de forma isolada também não possibilitam identificar os interlocutores, bem como a origem dos áudios.”

A questão resolve-se na assertiva exarada pelo magistrado ao afirmar que os áudios, de forma isolada, não permitem chegar-se à certeza para assentar que as falas foram emitidas por essa ou aquela pessoa.

Logo, considerando que a prova do alegado cinge-se fundamentalmente nos áudios anexados aos autos, a conclusão inevitável é de que, quanto a tais, não há como saber quem são os interlocutores, as pessoas que emitiram as falas por eles retratadas, o que empece o esclarecimento necessário acerca dos fatos e infirma o alegado pelo recorrente.

Logo, evidenciando-se que inexiste a prova da alegada perseguição, da difamação e das ameaças, é de rigor desprover o recurso.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sucumbente o recorrente, suportará as custas do processo, e honorários advocatícios à razão de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025